Tribunal: TJDFT
Processo: 0741064-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO NÃO AGRAVADA. NOVO EXAME. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes rediscutir questão que já se encontra acobertado pela preclusão.
2. Constatado que a matéria debatida no agravo de instrumento já foi analisada em decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado o reexame.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.